Tribunal: TJBA
Processo: 8008138-30.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

AD20

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8008138-30.2022.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ARMANDO DA ASSUNCAO SOUZA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO MEDIANTE LOGIN E SENHA PESSOAL. REVELIA. EXISTÊNCIA DE PROVA ESCRITA IDÔNEA. CONJUNTO DOCUMENTAL APTO À INSTRUÇÃO DO FEITO. ARTIGO 700 DO CPC. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO RITO MONITÓRIO EM COMUM ANTES DO JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1.
A ausência de assinatura física no instrumento contratual não impede, por si só, o ajuizamento da ação monitória, desde que o documento digitalizado decorra de sistema que assegure a autenticidade, integridade e rastreabilidade do contrato eletrônico, como é o caso de adesões firmadas mediante login e senha pessoal em portal restrito da instituição autora.

2.
Os documentos eletrônicos juntados aos autos, tais como declaração de solicitação de empréstimo, extratos para conferência, cláusulas contratuais e notificações extrajudiciais, somados à revelia do réu, demonstram verossimilhança da relação jurídica obrigacional, preenchendo os requisitos exigidos pelo art. 700 do CPC.

3.
O contrato eletrônico goza de validade jurídica quando demonstrado que foi firmado em ambiente digital seguro, com acesso restrito mediante autenticação do usuário, sendo desnecessária a assinatura física, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.495.920/DF).

4.
O art. 700, § 5º, do CPC dispõe que, havendo dúvida quanto à idoneidade da prova escrita, impõe-se ao julgador oportunizar à parte autora a adaptação do feito ao procedimento comum, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao contraditório.

5.
Sentença reformada para julgar procedente a ação monitória, reconhecendo a exigibilidade do débito no valor de R$ 85.470,34, devidamente atualizado.

6.
Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
8008138-30.2022.8.05.000
1,
em que figura como apelante
FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

e como apelado

ARMANDO DA ASSUNCAO SOUZA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira
Câmara
Cível,
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

DAR PROVIMENTO

ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, 30 de setembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR